Tribunal: STJ
Processo: 0031444-87.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007132 - PE(2025/0279926-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MELQUISEDEC SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: BÁRBARA MICHELLY FERNANDES DE LIMA - PE037504
EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA - PE036623
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REDE REFERENCIADA
DISPONÍVEL. REEMBOLSO. LIMITES CONTRATUAIS. TEMA N. 1.032/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com
tratamento realizado fora da rede credenciada, quando não houver
profissional ou estabelecimento credenciado no local ou diante da
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora,
respeitada a tabela prevista no contrato.
2. A conclusão do Tribunal de origem de que a rede credenciada da
operadora dispõe de clínica psiquiátrica apta a fornecer o tratamento
demandado pelo recorrente constitui premissa fática insuscetível de
revisão em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: dcda7712-8852-4afb-958c-de6acab432ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007132 - PE(2025/0279926-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MELQUISEDEC SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: BÁRBARA MICHELLY FERNANDES DE LIMA - PE037504
EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA - PE036623
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REDE REFERENCIADA
DISPONÍVEL. REEMBOLSO. LIMITES CONTRATUAIS. TEMA N. 1.032/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com
tratamento realizado fora da rede credenciada, quando não houver
profissional ou estabelecimento credenciado no local ou diante da
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora,
respeitada a tabela prevista no contrato.
2. A conclusão do Tribunal de origem de que a rede credenciada da
operadora dispõe de clínica psiquiátrica apta a fornecer o tratamento
demandado pelo recorrente constitui premissa fática insuscetível de
revisão em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MELQUISEDEC SOARES DA SILVA
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO
DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA REDE DISPONÍVEL.
INC.
ART. 12,
VI, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Plano de saúde
disponibiliza clínica psiquiátrica credenciada para tratamento dos problemas
de saúde vivenciados pelo apelante. 2. Não há conduta abusiva do plano de
saúde na presente demanda, faltando, assim, requisito essencial para
reconhecimento de dano moral na hipótese. 3. Sentença de improcedência
mantida. 4. Recurso desprovido." (e-STJ fl. 236)

Documento eletrônico VDA54652658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:00
Código de Controle do Documento: f7f82225-0148-4380-865d-8527bd026b03

O recorrente aponta violação do
o, § 1o, da
dos
art. 1
Lei n. 9.656/1998,
arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil, do
e do
§ 1o,
art. 51, inciso IV,
art. 51,
incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos arts. 4o e 5o da
Resolução Normativa n.
e do
o, § 1o, da Resolução Normativa n.
395/2016
art. 4
ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Suscita, ainda,
259/2011,
divergência jurisprudencial em relação ao Tema n. 1.032 do Superior Tribunal de
Justiça.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o
o, § 1o, da
art. 1
ao deixar de observar a subordinação da operadora de saúde às
Lei n. 9.656/1998
normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Argumenta que
realizou solicitação administrativa de cobertura de forma presencial, no endereço
físico disponibilizado pela própria operadora, nos termos do
o, I, da Resolução
art. 5
Normativa n.
da ANS, cujo recebimento foi comprovado pelo sistema
395/2016
interno da recorrida. Aduz que, diante da ausência de prestador credenciado apto a
oferecer o tratamento multidisciplinar prescrito, a operadora tinha o dever de garantir
o atendimento diretamente ao prestador não credenciado, conforme disposto no art. 4
o, § 1o, da Resolução Normativa n.
da ANS. Alega, ainda, que a negativa
259/2011
tácita da operadora configura contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte
no Tema n. 1.032.
Sustenta, ademais, que o acórdão recorrido invalidou indevidamente a
solicitação administrativa realizada pela segurada, formalizada por meio de notificação
extrajudicial, em afronta aos arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil. Argumenta
que os referidos dispositivos autorizam o interessado a notificar pessoas participantes
da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito e para que façam ou
deixem de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. Aduz que a própria
operadora comprovou o efetivo recebimento da solicitação, de modo que invalidá-la
fere a literalidade dos mencionados preceitos legais.
Por fim, alega violação do
e do
§ 1o, incisos II e III,
art. 51, inciso IV,
art. 51,
do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a invalidação da solicitação
administrativa e a exigência de formalidade incompatível com a relação de consumo
colocaram a consumidora em desvantagem exagerada, além de restringir direito
fundamental inerente à natureza do contrato. Sustenta a nulidade da exigência por se
mostrar excessivamente onerosa para a consumidora, à luz dos referidos dispositivos
do CDC.
Contrarrazões às e-STJ fls. 288/303.
O recurso especial foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A ação de origem versa sobre internação em clínica psiquiátrica que não
pertence à rede credenciada do plano de saúde apelado. O autor, diagnosticado com
Documento eletrônico VDA54652658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:00
Código de Controle do Documento: f7f82225-0148-4380-865d-8527bd026b03

Episódio Depressivo Moderado e Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao
uso de álcool, pretende que a operadora custeie integralmente seu tratamento na
Clínica Terapêutica Viva, localizada em
sob o fundamento de que a rede
Recife/PE,
credenciada não disponibiliza clínica com o tratamento específico multidisciplinar
prescrito por sua médica assistente.
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em acórdão unânime,
manteve a sentença de improcedência, consignando que a operadora disponibiliza
clínica psiquiátrica credenciada para tratamento dos problemas de saúde vivenciados
pelo apelante, que o tratamento prescrito não é oferecido com exclusividade pela
clínica não credenciada e que não restou evidenciada recusa por parte do plano de
saúde.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que o plano de saúde deve reembolsar as despesas efetuadas com tratamento
realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento
credenciado no local ou pela impossibilidade de utilização dos serviços próprios da
operadora, respeitada a tabela prevista no contrato. A propósito:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA
AFASTADO. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA.
OBRIGATORIEDADE.
REEMBOLSO.
PRESTADOR
CREDENCIADO.
INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Não há falar, portanto, em existência de deficiência de fundamentação
apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites delineados pelas partes,
como no caso dos autos, não há espaço para falar em julgamento ultra petita.
3. A jurisprudência desta Corte entende que o plano de saúde deve
reembolsar as despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede
credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado
no local ou pela impossibilidade de utilização dos serviços próprios da
operadora, respeitada a tabela prevista no contrato.
4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
operadora deve garantir o atendimento médico do beneficiário fora da rede
credenciada por inexistir prestador credenciado apto para tanto no
município, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.931.088/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
24/10/2025.
, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
In casu
probatório, concluiu que a rede credenciada da operadora é suficiente para a terapia
requerida pelo recorrente. A Corte
registrou expressamente que “o tratamento
a quo
prescrito não é oferecido com exclusividade pela Clínica Terapêutica Viva. Além disso,
também não restou evidenciada a recusa por parte do plano de saúde demandado” (e-
STJ fl. 233).
Nesse contexto, o acolhimento das teses recursais – que pressupõem a
inexistência de prestador credenciado apto e a ocorrência de negativa de cobertura por
parte da operadora – demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial por força da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, as alegações de violação ao
o, § 1o, da
aos
art. 1
Lei n. 9.656/1998,
arts. 726 e 727 do CPC, ao
e ao
§ 1o, incisos II e III, do CDC,
art. 51, inciso IV,
art. 51,
Documento eletrônico VDA54652658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:00
Código de Controle do Documento: f7f82225-0148-4380-865d-8527bd026b03

bem como às resoluções normativas da ANS, esbarram todas no óbice da
porquanto a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de
Súmula n. 7/STJ,
origem acerca da suficiência da rede credenciada e da inexistência de negativa de
cobertura exigiria o revolvimento da matéria fático-probatória.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54652658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:00
Código de Controle do Documento: f7f82225-0148-4380-865d-8527bd026b03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.132 / PE
Número Registro: 2025/0279926-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314448720188172001 314448720188172001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELQUISEDEC SOARES DA SILVA
ADVOGADA
: STEPHANIE MEDEIROS CORREIA NAVAS - PE045363
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
BÁRBARA MICHELLY FERNANDES DE LIMA - PE037504
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA - PE036623
EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55527112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: b462c4dd-e81f-4ebc-91ba-07f686d8fac1

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: b462c4dd-e81f-4ebc-91ba-07f686d8fac1